Tribunal: TJBA
Processo: 0000077-04.2003.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000077-04.2003.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE NILSON DIAS BARRETO

Advogado(s)
:
CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, IAGO SILVA PORTELA FLOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE NA FORMA TENTADA (LATROCÍNIO TENTADO) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO
.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO
CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COMINADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SANÇÃO
ALTER
ADA
PARA
15 (
QUINZE
) anos E 10 (DEZ) MESES de reclusão
, no regime inicial
fechado, além da pena
pecuniária de
94
(
NOV
enta E QUATRO) dias-multa
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inobservância estrita do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, alusivamente ao reconhecimento de pessoas não gera nulidade absoluta quando a autoria do crime está amparada em outros elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial.

2. O conjunto de provas, especialmente o depoimento claro e firme de policial, vítima do ataque armado à delegacia, confirma a participação do apelante na ação criminosa. A prova testemunhal produzida pela defesa não possui força suficiente para desconstituir os elementos trazidos pela acusação, mormente por se mostrar contradi
tória com a declaração de ID 92965494.

Diante da fragilidade da prova produzida pela Defesa e não havendo dúvida razoável, apta a desnaturar a farta prova produzida pela acusação, a manutenção do decreto condenatório por latrocínio tentado é medida imperativa.

3. A pena aplicada na sentença para o crime de associação criminosa armada foi de 3 anos e 9 meses de reclusão. O prazo prescricional aplicável é de 8 anos, conforme o artigo 109, IV, do Código Penal. Transcorreram mais de 19 anos entre o recebimento da denúncia, em 10 de fevereiro de 2006 (ID 92965482), e a publicação da sentença condenatória, em 21 de julho de 2025 (ID 92965677). Extinção da punibilidade declarada, em razão da prescrição retroativa.

4. A f
undamenta
ção da pena-base acima do mínimo legal pelo Juízo
a quo
mostra-se
idônea, em relação à
elevada culpabilidade,
à
s graves circunstâncias e
à
s consequências do crime, que envolveu ataque a uma delegacia de polícia com armamento pesado e ferimentos a policiais.

5. Q
uanto à personalidade do
apelante
, não há elemento, nos autos, apto à valoração negativa deste vetor, a exemplo de laudo psicológico, atestando com base em informações concretas a complexidade desta circunstância judicial subjetiva.

6. Excluída a circunstância judicial concernente à personalidade, a sanção basilar deve passar ao patamar de 23 (vinte e três) anos e 9 meses, considerando o intervalo de penas mínima e máxima cominadas para o crime
sub judice
e a proporção de 1/8 (um oitavo) de distanciamento do mínimo para cada vetor sopesado negativamente, além de 141 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase,
dada
a ausência de agravantes ou atenuantes, a reprimenda permanece inalterada.

Na terceira fase, operou-se a redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço). A escolha da fração mínima
afigura-se irretocável
,
uma vez que
o
iter criminis
foi quase completamente percorrido, havendo os atos de execução chega
do
muito perto da consumação, com disparos efetivos contra as vítimas.

A
reprimenda passa, na terceira fase, ao montante de 15 anos e 10 meses e 94 (noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que se torna definitiva, considerando a prescrição do crime de associação armada já declarada.

7. O pedido alusivo
ao
direito de recorrer em liberdade
perdeu o objeto,

tendo em vista
a concessão da ordem no
Habeas Corpus
n. 8046524-30.2025.8.05.0000, que já assegurou ao apelante o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000077-04.2003.8.05.0094, em que figuram como Apelante José Nilson Dias Bareto e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator